Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731848-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO ESCHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Leonardo Escher (ID no 30922901), contra decisão desta Relatoria que acolheu a manifestação do agravante, suscitou preliminar de ofício de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, foro de domicílio do agravado (ID no 30091750). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO